Tribunal: CARF
Processo: 12448.724528/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724528/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.834 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas as matérias que não foram expressamente veiculadas
na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Rio de Janeiro I, da
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005 com débitos da própria
contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o processo de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) números
14053.51157.120406.1.7.02-3763 e 07454.79231.120406.1.3.02-7320, em que foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724528/2015-92
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2015-92

declarado crédito de saldo negativo de IRPJ do quarto trimestre do ano calendário 2005,
no valor original de R$ 634.332,60, para compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Rio de Janeiro I, em 21/03/2013, às
fls. 03/10, a autoridade fiscal homologou parcialmente a primeira compensação e não
homologou a segunda. Cientificado da decisão em 10/06/2015, conforme AR de fl. 7,
tempestivamente, em 09/07/2015, o contribuinte interpôs a manifestação de
inconformidade de fls. 11/16, acompanhada dos documentos de fls. 17/70, que se resume
a seguir:
a. Relata que o citado decisum não acata o total do IRRF dos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2005, declarado nas linhas 13 a 15 da ficha 12A da DIPJ/2006
(retificadora), qual seja, R$ 991.713,22, tudo leva a crer, pelo fato de na Ficha de IRRF
da PER/DCOMP demonstrativa do crédito (n° 14053.51157.120406.1.7.02-3763), figurar
IRRF no montante de apenas R$ 634.332,60;
b. Alega que esse fato, porém, resulta de mero erro de fato no preenchimento da
PER/DCOMP n° 14053.51157.120406.1.7.02-3763, na qual a REQUERENTE indicou o
saldo negativo do IRPJ apurado no quarto trimestre do ano-calendário 2005 (R$
634.332,60), quando o correto seria demonstrar a totalidade do imposto de renda retido na
fonte naquele período, ou seja, R$ 991.713,22;
c. Entende que esse equívoco, contudo, não tem o condão de obstaculizar o cómputo
dessas parcelas de IRRF na composição do saldo negativo em questão, pois: i) elas estão
informadas na DIPJ/2006 (retificadora), instrumento hábil para demonstração e
constituição do saldo negativo e, ii) o montante de R$ 634.332,60, pleiteado a título de
saldo negativo na PER/DCOMP n° 14053.51157.120406.1.7.02-3763 está correto,
coincidindo com o declarado na DIPJ/2006;
d. Acrescenta que o valor de R$ 991.713,22 indicado na DIPJ/2006 como imposto retido
no quarto trimestre de 2005 é compatível com o valor de R$ 22.353.972,36 informado na
mesma declaração na linha 08 da Ficha 06A da DIPJ/2006 - Retificadora (Receita da
Prestação de Serviços). Em verdade, a d. autoridade não chegou sequer a examinar todo o
valor de IRRF retido em nome da REQUERENTE no 4o trimestre de 20005, limitando-se
a verificar apenas os valores de IRRF constantes da PER/DCOMP demonstrativa do
crédito. É imprescindível que tais valores, devidamente constantes dos registros da RFB,
sejam apreciados por V.Sas, e considerados no cômputo do saldo negativo em questão,
não sendo possível à REQUERENTE anexar à presente defesa, o relatório "Fontes
Pagadoras - Informações apresentadas em Dirf", pois, por tratar-se do ano-calendário de
2005, esse documento não encontra-se mais disponível no sítio na internet da RFB. Por
exemplo, se a autoridade administrativa reconheceu que encontra-se devidamente
comprovada a retenção de IRRF no CNPJ n° 33.000.167/0001-01 (vide quadro às fls.
393), no valor de R$ 429.192,68, deveria ter acatado na formação do saldo negativo
pleiteado esse valor (R$ 429.192,68) e não apenas R$ 348.771,26, suprimindo, sem
qualquer razão factível, uma parcela de R$ 80.421,42;
e. A fim atestar o acima relatado, anexa à presente os informes de rendimento constantes
dos seus arquivos (does. 2 a 17), relacionados no quadro demonstrativo abaixo:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2015-92

f. Ao final, espera e confia se digne essa Colenda Turma reformar o DESPACHO na parte
que lhe foi desfavorável, reconhecendo o seu direito creditório in totum e declarando
completamente homologadas as compensações efetuadas.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES DE FONTE.
APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. RECONHECIMENTO
PARCIAL.
Reforma-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação, com
reconhecimento parcial das retenções, quando o contribuinte apresenta cópia de
comprovantes de rendimentos, devendo ser reconhecidas as retenções ali constantes,
permanecendo a cobrança quanto ao saldo devedor.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2015-92

Cumpre esclarecer que a instância a quo reconheceu todas as parcelas do IRRF
reclamadas na manifestação de inconformidade. Assim, concordou em acatar a diferença de R$
80.421,42, atinente à fonte pagadora do CNPJ n° 33.000.167/0001-01, na conformidade do
terceiro item da tabela reproduzida acima. Da mesma forma, concordou com as diferenças
correspondentes aos valores retidos pelas demais fontes pagadoras, os quais não teriam sequer
sido examinados pela DRF.
Ao final, a autoridade julgadora verificou que a totalização dessas diferenças na
referida tabela estava equivocada em desfavor da própria interessada (ao invés dos R$ 138.767,27
informados, o correto seria R$ 145.306,51). Por outro lado, constatou também que a unidade de
origem havia incorrido em lapso quando transcreveu a soma dos valores de IRPJ e adicional
devidos na apuração do saldo negativo (ao invés dos R$ 357.380,62 referentes ao quarto trimestre
de 2005, considerou um total de R$ 330.604,55 que se referiria ao terceiro trimestre daquele
mesmo ano).
Feitas essas correções, reconheceu o saldo negativo de R$ 418.544,09 (ao contrário
dos R$ 300.013,65 reconhecidos pela unidade de origem) assim apurado:
IRPJ (15%).....................................................R$ 218.028,37
(+) Adicional..................................................R$ 139.352,25
(=) IRPJ e adicional devidos..........................R$ 357.380,62
(-) retenções de fonte..................................... R$ 775.924,71
(=) imposto de renda a pagar..........................- R$ 418.544,09
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde formula nova
argumentação no sentido de que atribui o IRRF apenas ao trimestre no qual a receita
correspondente foi efetivamente recebida. Neste sentido, alega que haveria diferenças a serem
consideradas relativamente às fontes pagadoras de CNPJ no 04.892.707/0001-00 (DNIT),
43.052.497/0001-02
(DER/SP),
46.392.106/0001-89
(PMSP)
e
34.274.233/0053-25
(PETROBRÁS). Junta, também, documentação que supostamente confirmariam as diferenças
reclamadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, houve inovação no tocante às
alegações que nele foram deduzidas.
Com efeito, a manifestação de inconformidade (fls. 11 a 16) apenas questionou as
diferenças de IRRF listadas no quadro demonstrativo elaborado em seu item 2.4 (conforme
reproduzido no relatório acima). Diante disso, a DRJ centrou sua análise nas retenções efetuadas
pelas respectivas fontes pagadoras. Concordou, até mesmo, com a integralidade das diferenças
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2015-92

reclamadas (chegou, inclusive, a corrigir um equívoco na totalização dessas diferenças que havia
sido cometido em desfavor da própria interessada).
A questão de que havia parcelas do IRRF atribuídas ao trimestre no qual a receita
correspondente foi efetivamente recebida não foi, absolutamente, invocada na manifestação de
inconformidade. Das quatro fontes pagadoras cujos IRRF supostamente teriam incidido nesse
problema, apenas a de CNPJ no 04.892.707/0001-00 (DNIT) constava no segundo item do
quadro demonstrativo elaborado naquela manifestação. Contudo, a própria interessada confirmou
ali que o valor correspondente (R$ 112.526,79) já havia sido acatado pela DRF.
Perceba-se que não se está aqui diante das situações em que novos elementos
foram admitidos em sede de recurso porquanto haveria fatos/razões trazidas aos autos pela
própria DRJ configurando o chamado “diálogo das provas” corriqueiramente suscitado neste
Colegiado.
Destarte, a matéria trazida com o recurso foi totalmente inovadora.
Sobre o tema da inovação, veja-se o que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72
(que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, por determinação legal, não podem ser conhecidas as matérias não
expressamente veiculadas na impugnação. Como tais, consideram-se preclusas.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital